Tribunal: STF
Processo: RMS 37313
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM OPOSIÇÃO À DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. ‘A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]’ (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017).
    2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante.
    4. Demais disso, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento turmário.
    5. Agravo interno a que se nega provimento” (pág. 72 do documento eletrônico 5).
    A recorrente aduz que,
    “[a]pesar de toda a comprovação documental nos autos, o mandado de segurança foi indeferido liminarmente pelo STJ, em decisão monocrática (e-STJ-fls.129/131). O acordão simplesmente negou ter havido a alegada teratologia sem sequer fundamentar ou refutar as provas pré-constituidas [sic], alegou o descabimento da impetração do MS depois do trânsito em julgado, sem sequer se atentar para o fato de que a teratologia reside exatamente na determinação extemporânea do trânsito em julgado, ou seja, a impetração se deu contra a equivocada decisão de trânsito em julgado, mesmo estando nos autos a demonstração por provas pre-constituídas [sic] documentais e cabais da sua NÃO OCORRÊNCIA.
    Cumpre ressaltar e evidenciar que em nenhum momento as decisões dadas no MS desconstituiram [sic] ou refutaram as provas cabais pré-constituidas [sic] de que a determinação de trânsito em julgado NÃO OCORREU em 11/03/2019 como afirmou a autoridade coatora, as decisões dadas sequer apresentaram qualquer fundamentação ou citação sobre este fato, que é o âmago do MS, é o fundamento e a razão principal da impetração mandamental, e é este o ato TERATOLÓGICO que dá sustentação ao Mandado. Além do entendimento equivocado sobre a ocorrência da teratologia, a decisão monocrática, de forma inapropriada, adentrou nas questões de mérito do direito líquido e certo da Impetrante, e, determinou o indeferimento liminar. Data vênia, o que absolutamente não integra as condições e os pressupostos de admissibilidade do MS, e também não é razão para o indeferimento liminar. 
    Se o acordão analisou as questões de mérito e do direito líquido e certo, o que implica em julgamento de mérito, destarte, não poderia ter havido o indeferimento liminar como ocorreu, isto porque, o direito líquido e certo NÃO é pressuposto de admissibilidade, e, também não é uma condição da ação.
    Mas não é só, o indeferimento liminar monocrático se deu com o irregular, indevido e inapropriado julgamento de mérito descrito acima, SEM que a autoridade coatora indicada fosse notificada para a prestação de informações.
    Ainda, também não houve a intimação do Ministério Público para se manifestar, em atendimento ao disposto previsto no art. 12 da Lei 12.016/09.
    O indeferimento liminar do pedido de segurança com fundamentos de mérito, como aqui se constatou, só pode ocorrer na fase própria, ou seja, após cumprido o regular trâmite processual da ação mandamental, quando se oportuniza a defesa do ato pela autoridade coatora e a manifestação do Ministério Público” (págs. 146-147 do documento eletrônico 5).
    Sustenta, ainda, o seguinte:
    “Data vênia, entendeu o relator ser a impetração do mandado fruto de mero inconformismo da Recorrente, quando de fato está na iminência da ameaça real da perda da possibilidade do exercício da ampla defesa no processo principal, que tem como questão de mérito a nulidade da revogação do Benefício da Gratuidade da Justiça, decisão equivocada e sem qualquer fundamento legal do TJSP.
    A impetração do MS tem em suas razões maior seriedade do que entendeu o acordão, é pela inafastabilidade da jurisdição, a ameaça da perda da possibilidade de litigar nos autos no processo principal em 1ª instância.
    O mérito do AResp1082006 é a manutenção do Benefício da Gratuidade da Justiça deferido em 1ª instância, também deferido nos mesmos autos, 06 vezes por magistrados diversos, igualmente deferido na inicial deste mandado, comprovando de forma inequívoca a sua hipossuficiência, cujo pleito é da manutenção da benesse na sua plenitude, para que possa litigar nos autos principais em 1ª instância, porque, sem isto com uma ÚNICA RENDA mensal de menos de 02 salários/mês de sua aposentadoria por invalidez, fica impossível e impraticável” (págs. 2-3 do documento eletrônico 6).
    Nesse contexto, afirma ter ficado sem resposta do Poder Judiciário em duas oportunidades:
    “A) Ao conteúdo da petição requerendo a aplicação do Princípio da Fungibilidade protocolada, tempestivamente, 05 dias antes do julgamento virtual do recurso, sem resposta até o presente momento. Destarte, o direito a análise e fundamentação sobre o conteúdo da petição é um direito líquido e certo que foi violado.
    B) Dos esclarecimentos requeridos nos Embargos de Declaração protocolados, tempestivamente, sobre as contradições constantes do despacho ‘nada deferindo’ especialmente sobre a equivocada determinação de Trânsito em Julgado 02 meses antes do julgamento em sessão virtual do recurso” (pág. 4 do documento eletrônico 6).
    Entende não haver óbices ao exame da questão de mérito suscitada na impetração neste recurso ordinário e 
    “em nome da economia e celeridade processual requer seja o deferimento deste Benefício de forma ampla, extensivo a todos os atos do processo, de conformidade com o disposto no artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição, em conjunto com os Artigos 2º, 4º, e 7º da Lei 1.060/1950, que garantem a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, comprobatórios as e-STJ-fls.79/120. Junta a esta peça a DIRPF2020” (pág. 8 do documento eletrônico 6).
    Ao final, pleiteia:
    “VIII-I) Seja conhecido o presente recurso, no mérito, lhe seja dado provimento para determinar a NULIDADE ABSOLUTA da decisão que indeferiu liminarmente o mandado pelas razões já expostas.
    VIII-2) Seja citada a autoridade coatora para que, em querendo, preste informações.
    VIII.3) Seja ouvido o Representante do Ministério Público. 
    VIII-4) Ao final seja dado total provimento ao presente Recurso Ordinário para conceder a segurança pleiteada, determinando a NULIDADE de todos os atos posteriores ao protocolo da Petição feita em 10/05/2019 no processo AREsp1082006, anulando inclusive a extemporânea, ilegal e teratológica determinação do trânsito em julgado do processo, e, a sentença terminativa de processo prolatada em 1º grau consequência do ato teratológico, em homenagem ao Princípio do devido processo legal, que foi violado por decisão judicial manifestamente ilegal da autoridade coatora.
    VIII.4.1) Ainda, em nome da economia e celeridade processual, suprimndo [sic] os procedimentos da ação, requer seja MANTIDO o Benefício da Gratuidade da Justiça, deferido em 1ª instância de forma ampla e extensiva a todos os atos referentes ao processo, por lógica, coerência, razoabilidade , consistência, compatibilidade, e, pelo fato de que a hipossuficiência da Recorrente é fato incontroverso, é condição que se impõe por compatibilidade com a realidade dos fatos e do direito” (pág. 13 do documento eletrônico 6).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 14). Eis a síntese da peça:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES LEVANTADAS BUSCANDO A NULIDADE DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO SEM PREJUDICAR O JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL DO MANDAMUS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXIV, XXXV, XXXIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 489-II, §1º, INCISO IV, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL DE ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. NÃO CONFIGURADA A OCORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE NÍTIDO RECURSO DE REVISÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTOFIRMADO PELO STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a recorrente não trouxe argumentos capazes de modificar as razões expendidas no acórdão impugnado, que, por este motivo, merece subsistir.
    Com efeito, o relator do writ no STJ, Ministro Og Fernandes, utilizou as seguintes razões de decidir no julgamento do agravo interno:
    “[...]
    Os fundamentos expostos na decisão ora agravada mantêm-se hígidos e representam o mais firme entendimento, não somente deste STJ, mas do próprio STF, acerca dos limites para o cabimento de mandado de segurança em face de decisão judicial.
    Assinale-se que o fato de a Constituição Federal prever a competência deste STJ para apreciar mandados de segurança contra atos do próprio tribunal não autoriza que uma ação mandamental interposta sem qualquer fundamento ou quando for incabível (o que é o caso em exame) não possa ter indeferida a sua petição inicial.
    E por uma razão simples: quando o Poder Judiciário assim decide, prestada se encontra a jurisdição, tanto porque, a se admitir os argumentos da parte agravante, estaria impedido o Judiciário, doravante, de extinguir um feito sem resolução do mérito, porque a parte sempre teria, segundo alega, direito a uma prestação meritória, mesmo quando inviável seja a petição inicial.
    Aplica-se ao caso o art. 10 da Lei n. 12.016/2009, cujo dispositivo se encontra assim redigido:
    ‘Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração’.
    Ora, a decisão da Presidência foi motivada, conforme acima se encontra transcrita, porque considerou que o writ, ao fim e ao cabo, tinha a única pretensão de revolver os fundamentos colacionados no aresto impugnado, como se a ação mandamental se prestasse ao papel de um nítido recurso de revisão de decisões judiciais.
    E, em decorrência dessa premissa, mais do que assentada na doutrina e jurisprudência pátrias, entendeu-se que não era caso de mandado de segurança, pelo que descabe falar em qualquer ofensa ao art. 10 da Lei n. 12.016/2009, mas, sim, no seu devido cumprimento.
    Não merece acolhida a argumentação da parte agravante de que ‘é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é NULA decisão de relator que indefere liminarmente a inicial de mandado de segurança sem instaurar o regular trâmite processual com a intimação para manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público, pela violação ao art. 10 da Lei 12.016/2009’.
    Se for o caso de indeferimento da inicial do mandamus, o magistrado, com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, deve indeferir desde logo ao writ, sendo desnecessária a intimação do MPF. 
    Do que se verifica, toda a argumentação da parte agravante refere-se, de forma clara, a uma postulação recursal, porquanto se identifica com uma alegada aplicação errônea do direito. Não é preciso esclarecer que o writ não é ação adequada para corrigir um suposto equívoco ou erro, como alega a agravante, porque, como é sabido, não é recurso e, portanto, não pode se prestar a essa finalidade, que é típica das modalidades recursais.
    Sobre o ponto, a Corte Especial do STJ tem posicionamento reiterado: ‘A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]’ (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min.
    Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). Deixo de aplicar a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (págs. 78-80 do documento eletrônico 5).
    Como se pode perceber, o STJ, com fundamentando na respectiva jurisprudência e na Lei 12.016/2009, asseverou ser possível o indeferimento liminar do mandamus quando este for incabível e, no caso, consignou ser inviável a impetração porque apontava como ato coator pronunciamento daquele próprio Tribunal. 
    Dessa maneira, o acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, porquanto não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante – Súmula 267/STF.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 32.017-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do decisum. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli […]” (RMS 32.389-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ademais, não procede a alegação de ilegalidade da decisão proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do STJ. Transcrevo, por oportuno, o ato apontado como coator no mandamus:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARIA HELENA PIZZATTO QUADROS, contra acórdão prolatado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado em decisum assim ementado (fl. 1269):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. SEGUIMENTO NEGADO.
    Daí, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido por ser o recurso manifestamente incabível, com determinação de certificação de trânsito.
    Cumprindo a determinação do colegiado, a Coordenadoria de Recursos Extraordinários certificou a ocorrência do trânsito em julgado em 11/03/2019 (fl. 1.561).
    Em momento posterior ao efetivo trânsito em julgado, a peticionária interpôs o presente agravo interno, protocolado eletronicamente em 10/05/2019.
    Não há mais nada a prover na espécie.
    Conforme se vê, o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da recorrente já foi certificado nestes autos, sendo manifestamente incabível o presente recurso.
    A prestação jurisdicional, na espécie, foi exaurida, no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte.
    Feitas essas considerações, fica determinado o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência. Baixem-se os autos caso ainda estejam no âmbito do STJ” (págs. 9-8 do documento eletrônico 2).
    Neste recurso ordinário, aponta-se a nulidade da certificação do trânsito em julgado do AREsp 1.082.006/SP, em virtude da falta de análise da Petição 268.150/2019, apresentada nos autos antes do julgamento do agravo em recurso extraordinário, o qual, por sua vez, foi interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo com base no art. 1.030, I, a, do novo Código de Processo Civil.
    Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, é possível perceber que a matéria suscitada na referida petição, alusiva ao reconhecimento do recurso interposto como agravo interno com base no princípio da fungibilidade, foi devidamente apreciada pelo Colegiado, conforme se observa na respectiva ementa:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
    3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido” (pág. 72 do documento eletrônico 5 – grifei).
    Assim, ao contrário do que apontado pela recorrente, a questão suscitada na aludida petição foi devidamente apreciada pelo STJ. Não existiu, portanto, qualquer negativa de prestação jurisdicional no tocante à citada peça.
    A orientação do STJ, inclusive, coaduna com o entendimento desta Corte, no sentido do não cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal – STF com o fim de corrigir suposto equívoco na aplicação da repercussão geral e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade nessa hipótese. Confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Também em matéria criminal, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.138.987-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto ao não cabimento do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 contra decisão com a qual o Tribunal de origem julgue prejudicado o recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (AI nº 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.112.868 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 3. Agravo interno o qual se nega provimento” (Rcl 42.901-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Além disso, é possível observar que a certificação do trânsito em julgado foi determinada no julgamento do próprio agravo em recurso extraordinário e decorreu do reconhecimento do não cabimento de tal apelo. Por isso, a data da res judicata da decisão agravada é anterior ao respectivo julgamento pela Corte Especial do STJ.
    Nessa linha também é a jurisprudência pacífica do STF: 
    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem” (ARE 1.218.333-AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes contra a ordem tributária e de corrupção ativa. Condenação. 3. Pedido de alteração de trânsito em julgado com a consequente declaração da prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade. 4. Recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior. Precedentes. 5. A jurisprudência do STF também é no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus, contra decisão que, emanada de Tribunal de jurisdição inferior, faz incidir, no caso, com estrita observância do julgamento efetuado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a disciplina fundada nos §§ 2º e 3º do art. 543-B do CPC, repercussão geral: AgR no HC 118.903/SP. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 127.119-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifei).
    Como se pode constatar, não há qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso flagrante no ato apontado como coator que sejam aptos a superar a Súmula 267/STF. 
    Desse modo, conforme asseverado no acórdão recorrido, o writ impetrado no STJ é manifestamente incabível.
    Infere-se, pois, que a insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir do acórdão atacado.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator